Tribunal: STF
Processo: ARE 1302156
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PRECATÓRIO. QUERELA NULLITATIS. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE NULIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 - PRESENTES - QUERELA NULLITATIS - REQUISITOS INEXISTENTES - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1- Para concessão da tutela de urgência, deve a parte requerente demonstrar os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2- Diante da demonstração de perigo de dano e da presença de fundamentação relevante acerca da impertinência dos pedidos declinados, na ação civil pública, pelo ora agravado, impõe-se a reforma da decisão a quo, que deferiu o pedido liminar no feito originário, mantendo-se íntegro o crédito da Construtora agravante, constituído por meio de ação já transitada em julgado. 3- A querela nullitatis - na espécie, veiculada em sede de ação civil pública - tem por objetivo fulminar a coisa julgada, oriunda de processo que contenha vício insanável, de natureza transrescisória, de modo que cumpre ao órgão julgador perquirir se as circunstâncias autorizadoras de tal vício se encontram presentes, sob pena de se violar a segurança jurídica, ao arrepio da boa-fé objetiva. 4- Em virtude de não se encontrarem, na espécie, presentes tais vícios, impende-se rejeitar os fundamentos da querela nullitatis. 5- Recurso provido, aplicando o efeito translativo ao presente agravo, de sorte a extinguir o feito originário, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC/2015 .
    (…) Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo digno Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Betim/MG, documento de ordem 04, PJe, nos autos da ação civil pública (ACP) ajuizada pelo Município de Betim em face da Construtora Andrade Gutierrez S/A e outros 24 réus. 
    Consiste o inconformismo recursal no fato de o douto julgador a quo ter deferido a antecipação de tutela ao autor da ACP, ora agravado, para: (a) determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos em favor da Construtora Andrade Gutierrez S/A, referente aos precatórios GV 380 (valor de R$ 320.507.195,15) e GV 391(valor de R$ 32.050.719,52), bem como a suspensão da inscrição dos citados precatórios no Regime Especial de Pagamento de Precatórios do TJMG (b) determinar a retirada de R$ 94.000.000,00 do orçamento da Procuradoria-Geral do Município, destinado ao pagamento de precatórios, para que referido valor seja imediatamente realocado nos orçamentos da Secretaria Municipal de Saúde e nos demais Órgãos que prestam serviços essenciais aos munícipes. Ainda, indeferiu a petição inicial e julgou parcialmente extinto o feito contra sete dos réus, entendendo não haver causa de pedir que justificasse as respectivas responsabilizações.
    Alega a agravante, Andrade Gutierrez Engenharia S/A, que inexistem os requisitos para a concessão da tutela antecipada na ACP, uma vez que o Município pretende desconstituir a coisa julgada na ação de cobrança nº 0027.92.001000-9, sob o principal fundamento de que a defesa técnica apresentada pela municipalidade teria sido insuficiente, após mais de vinte anos de trâmite processual da ação de cobrança que deu origem aos precatórios, bem como de que a decisão teria se baseado em ato viciado de reconhecimento de dívida .
    (…) Em síntese, é o relatório. 
    Cinge-se o presente recurso à análise da higidez da decisão interlocutória que suspendeu a exigibilidade dos créditos de precatórios constituídos em favor da agravante e determinou a retirada de parte dos valores do orçamento municipal, destinado ao pagamento de precatórios, para que seja realocado nos orçamentos destinados aos serviços públicos municipais, especialmente na área da saúde (documento de ordem 04, PJe). 
    Tendo em vista o caso 'sub judice', entendo assistir razão à agravante, havendo motivos para que se provenha o recurso. 
    Para a devida compreensão da controvérsia, faz-se necessária breve digressão sobre os fatos narrados, que se prolongam no tempo e envolvem questões jurídicas complexas. 
    O Município de Betim ajuizou ação civil pública em face da empresa Andrade Gutierrez S/A e de outros 24 réus, visando à declaração de nulidade dos atos de contratação da primeira requerida e dos atos administrativos que reconheceram a existência de dívida em desfavor da municipalidade, bem como das subsequentes decisões decorrentes da confissão de dívida, além de ressarcimento ao erário por pagamento indevido de obras de saneamento, viário e urbanização contratadas por meio da Concorrência Pública nº 004/79 e seus cinco termos aditivos, com o cancelamento dos precatórios expedidos. 
    Pugnou, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade dos créditos e da inscrição dos precatórios em regime de pagamento, bem como pela retirada de parte dos valores (R$ 94.000.000,00) do orçamento da Procuradoria-Geral do Município, destinado ao pagamento de precatórios. 
    Narrou que o contrato foi firmado em 1979, para a construção de obras de saneamento, tendo sofrido cinco aditamentos, majorando-se o custo inicial da obra de forma desproporcional e também desrespeitando o seu prazo inicial de conclusão, tudo isso sem prévio empenho e disponibilidade financeira. 
    Afirmou que o encerramento das obras foi reconhecido, embora sem a devida comprovação e medição dos serviços prestados, sendo que a confissão de dívida feita pelo ex-Prefeito em 1989 não foi precedida de qualquer análise técnica. 
    Ainda, salientou não ter havido adequada defesa técnica na ação de cobrança ajuizada em seu desfavor pela Andrade Gutierrez, ocasião em que não foi discutido o mérito da suposta dívida com a Construtora, tendo a sentença do processo de conhecimento violado os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e ampla defesa. 
    Veja-se que a decisão que antecipou a tutela, ora combatida por este recurso, acolheu parte das argumentações do Município de Betim e o fez sob os fundamentos de que a sentença proferida na ação originária teria sido baseada em ata de reunião genérica, sem a certeza de que as obras públicas teriam sido concluídas; que não teria havido a devida fiscalização nas obras; que o contrato não teria sido precedido de nota de empenho e que o valor dos precatórios é vultoso, sendo capaz de gerar grave desequilíbrio nas contas públicas, sobretudo nas áreas da saúde e da educação, já deficitárias no Município. 
    Todavia, não coaduno do entendimento de que, no presente momento e após mais de 30 anos passados da contratação, vários deles transcorridos em ação judicial já transitada em julgado, possa se afirmar que a efetiva realização das obras jamais fora apreciada, mas, tão somente, o valor devido e apenas com base em uma única ata de reunião. Ora, os autos demonstram o contrário. 
    A eventual ausência da vistoria a ser realizada nos precisos termos do Decreto-lei nº 2.300/86, bem como de formalidades decorrentes da realização de nota de empenho, é matéria que deveria ter sido debatida na ação originária, a qual, inclusive, chegou até os Tribunais Superiores e tramitou por longos anos. 
    Quanto à realização das obras contratadas, verifico que há laudos periciais na ação de cobrança que afirmam a existência de cronograma físico -financeiro das obras, sendo que a afirmação da Perita Assistente Técnica da ré de não poder precisar se eles correspondiam à totalidade das obras contratadas e às realizadas, se deu em decorrência de que ela entendeu que tal averiguação fugia à sua competência. 
    Os mesmos laudos, tanto do Perito Oficial como do Assistente Técnico, afirmam que não tinham condições de avaliar a totalidade das obras efetivamente executadas em razão de seu objeto, que deveria ser apreciado por equipe de engenheiros competentes na área. 
    Entretanto, há documentos juntados ao presente agravo (ordem 11, PJe), que consistem em certidões e atestados emitidos pela URBETIM e pela Prefeitura Municipal de Betim, afirmando a realização das diversas obras públicas dentro do Projeto Cura (como terraplenagem, pavimentação, rede de esgotos), assinados por Secretário Municipal de Obras e Serviços e emitidos nos anos de 1981 e 1982. Inclusive, restou incontroverso naquela ação que foram realizados pagamentos parciais de valores. 
    Não há que se falar, portanto, que a matéria de fundo referente à efetiva realização das obras não foi sequer debatida na ação originária. 
    Registro, ainda, a presença de cópia da "ata de reunião relativa ao encerramento e recebimento das obras previstas no edital 004/79" (documento de ordem 22, PJe), em que se afirma, expressamente, que "procedeu-se à análise da situação relativa ao contrato (...) bem como ao recebimento definitivo dos serviços executados". Em outro trecho relevante da ata, consta que "os serviços executados foram devidamente comprovados e aprovados pelas diversas medições efetuadas ao longo de sua execução, arquivadas na sede da Municipalidade". 
    Ademais, as manifestações do Município, tanto na via administrativa por meio de seu ex-Prefeito, quanto no processo originário, constituem verdadeira confissão de dívida, que não foi desconstituída na ação originária, tampouco na presente via. 
    No que concerne aos argumentos de que não teria havido efetiva defesa técnica em referida ação originária; ora, trata-se de atos praticados pelo próprio Município em sua defesa, não podendo ele, no presente momento, alegar a falta de qualidade de atos processuais praticados por seus Procuradores, em verdadeiro comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de se violar o princípio da boa-fé objetiva. 
    Entendo, com tais considerações, que não assiste razão ao Município, por constatar que a realização das obras foi apreciada em ação judicial já transitada em julgado, que examinou as circunstâncias fáticas dos autos. 
    Saliente-se, ainda, que o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser incontroverso que as partes "estabeleceram que, apesar do recebimento da obra objeto do contrato e consolidação do respectivo valor devido, (...) o prazo para pagamento da dívida ficou estabelecido para termo incerto", (documento de ordem 17 - PJe). 
    E a decisão transitou em julgado em 2011 (documento de ordem 41 - PJe), após quase vinte anos de seu ajuizamento, tendo sido os precatórios constituídos devidamente. Não obstante, impende-se destacar que a ação de execução, posteriormente proposta, também foi amplamente discutida, haja vista que fora, inclusive, embargada pelo Município. 
    Com efeito, em que pesem os relevantes argumentos acerca da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, materializados na necessária tutela dos serviços públicos básicos e essenciais a serem prestados aos munícipes de Betim, não se revela viável a possibilidade de que os valores discutidos e já constituídos em precatório, após o acobertamento pela segurança jurídica da coisa julgada, possam ser retirados do orçamento destinado ao pagamento dos débitos judiciais municipais. Nessa esteira, não há que se cogitar, nesse momento e após mais de 30 (trinta) anos da contratação pactuada, em enriquecimento sem causa da sociedade empresária agravante. 
    Lado outro, no que toca a questão referente ao cabimento e à adequação dessa ação civil pública, que pretensamente veicula querela nullitatis, tenho que não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar abaixo. 
    Como sabido, a querela nullitatis tem por objetivo fulminar a coisa julgada, oriunda de processo que contenha vício insanável, de natureza transrescisória. É que, a rigor, esse instituto processual constitui instrumento apto a atacar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (error in procedendo), os quais não podem ser sanados, tampouco convalescem com o transcurso do tempo. 
    Nesse sentido, conforme preconiza a doutrina majoritária, os vícios transrescisórios - hígidos a ensejar a querela, por serem os de maior gravidade, não podem ser suportados no ordenamento jurídico, motivo por que podem vir a ser reconhecidos, mesmo após o biênio decadencial da ação rescisória - se encontram configurados em quatro situações, a saber: a) por falta ou nulidade de citação do réu revel; b) por ausência de participação de todos os litisconsortes necessários; c) por decisão proferida por juiz sem jurisdição; e d) por decisão proferida com fundamento em lei considerada inconstitucional pelo exc. Supremo Tribunal Federal. 
    Ora, esses vícios se limitam a tais hipóteses, sendo certo que todos os demais, eventualmente existentes, não sobrevivem à coisa julgada material. Isso porque a res iudicata é instituto que - para além de conferir imutabilidade à solução do litígio pronunciada pelo órgão judiciário - pressupõe o alcance de todas as teses defensivas que foram ou poderiam ter sido declinadas, oportunamente, em juízo, consoante determina, v.g., o art. 336 do CPC/15. 
    Em razão disso, em regra, a coisa julgada material, ao conferir definitividade e segurança jurídica à relação processual, obstaculiza a reinauguração de debate e controvérsia sobre a mesma questão de direito, entre as mesmas partes, em novo processo. Com isso, uma vez transitada em julgado a decisão judicial, a situação jurídica se define, tornando-se imutável, por força do efeito preclusivo da sentença, o qual, indubitavelmente, abarca as alegações explicitamente enfrentadas, bem como aquelas que poderiam ter sido arguidas. 
    Portanto, apenas excepcionalmente, diante daquelas situações transrescisórias mencionadas supra, é que se pode vislumbrar ensejo à propositura da querela nullitatis. Com efeito, não sendo esse o caso dos autos, conforme sobejamente evidenciado alhures - haja vista que o juízo prolator da decisão transitada em julgado era competente; as partes legitimadas integraram devidamente a lide; bem como o fundamento jurídico em que se lastreou o decisum goza de presunção de constitucionalidade -, o desprovimento deste agravo é medida que se impõe. 
    Nada obstante o desprovimento recursal, incumbe imprimir efeito translativo a este agravo, a fim de extinguir o feito originário - a ação civil pública veiculadora da querela nullitatis -, porquanto descabido o seu exame, haja vista faltar-lhe as circunstâncias autorizadoras, pelo que deve prevalecer a coisa julgada material, consolidada nos autos de n.º 0027.92.001000-9, a fim de se evitar a violação da segurança jurídica, ao arrepio da boa-fé objetiva. 
    Em face do exposto, dou provimento ao recurso, aplicando o efeito translativo ao presente agravo, de modo a julgar extinto o processo de origem, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15” (fls. 30-41, e-doc. 170). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O agravante alega contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, ao art. 37 e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
    Sustenta que “o Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022-1/001 trata tão somente da decisão que deferiu o pedido de tutela na Ação Civil Pública nº 500.24.58-88.2017.813.0027, não adentrando na análise do mérito da ação principal. Assim, ao julgar extinto o feito, com fulcro no efeito translativo, restou violado o duplo grau de jurisdição, que desencadeou a supressão da primeira instância. 
    Sobre este aspecto, o Supremo Tribunal Federal acolheu a orientação que atribuiu natureza constitucional às convenções internacionais de direitos humanos celebrados pelo Brasil, entre a promulgação da Constituição de 1988 e a superveniência da EC nº 45/2004” (fl. 244, e-doc. 170).
    Argumenta que, “ao dar efeito translativo, a instância do órgão de primeira instância foi suprimido, além de caracterizar a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que foi apreciada questão fora dos limites impostos pelo próprio Agravo de Instrumento, apresentando caráter extra petita e sem a devida fundamentação ” (fls. 247-248, e-doc. 170).
    Observa que “a própria Desembargadora, de início, de forma acertada, observou que a decisão de primeira instância que antecipou a tutela na Ação Civil Pública nº 500.24.58-88.2017.813.0027, ora combatida no Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022-1/001, acolheu as argumentações do município de Betim e o fez com base nos fundamentos de que a sentença (e-STJ Fl. 9473) proferida na ação originária teria sido baseada em ata de reunião genérica, sem a certeza de que as obras públicas teriam sido concluídas. 
    Além disso, destacou que um dos fundamentos da decisão foi o de que não teria havido a devida fiscalização nas obras; que o contrato não teria sido precedido de nota de empenho e que o valor dos precatórios GV nº 380 e GV nº 391 é vultoso, sendo capaz de gerar grave desequilíbrio nas contas públicas, sobretudo nas áreas da saúde e da educação, já deficitárias no município de Betim” (fls. 248-249, e-doc. 170).
    Ressalta que, “como mencionado na exordial da Ação Civil Pública nº 500.24.58-88.2017.813.00027 e na contraminuta juntada no Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022-1/001, dentre os defeitos capazes de tornar a (e-STJ Fl. 9474) sentença inexistente através da ‘querela nullitatis’, temos o surgimento de uma nova prova após o prazo decadencial da rescisória e a afronta direta a princípios constitucionais. 
    No que concerne aos laudos do Perito Oficial como do Assistente Técnico constante na ação originária, a Desembargadora, novamente de forma acertada, inclusive, ressaltou que não era possível avaliar a totalidade das obras efetivamente executadas em razão do seu objeto, que deveria ser apreciado por equipe de engenheiros competentes na área” (fls. 249-250, e-doc. 170).
    Assinala que “a Respeitável Desembargadora informa que ‘há documentos juntados ao presente Agravo de nº 1.0000.17.056022-1/001, que consistem em certidões e atestados emitidos pela URBETIM e pela Prefeitura Municipal de Betim, afirmando a realização das diversas obras públicas dentro do Projeto Cura (como terraplenagem, pavimentação, rede de esgotos), assinados por Secretário Municipal de Obras e Serviços e emitidos nos anos de 1981 e 1982.’ 
    Ocorre que, como já mencionado na Contraminuta, de nº de Ordem 241, no Agravo de Instrumento de nº 1.0000.17.056022-1/001, a Certidão supracitada nada mais é do que a efetivação no CREA/MG, como contratada, da ART da Agravante para as construções nela referidas (especificada pela própria empresa), nos termos da Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977.
    (…) Ademais, aludida certidão é apenas para definir os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA/CREA, não comprovando a execução e conclusão desses. 
    ASSIM, SOMENTE COM ESTAS CONCLUSÕES, NÃO SE PODE AFIRMAR QUE A MATÉRIA DE FUNDO REFERENTE À EFETIVA REALIZAÇÃO DAS OBRAS FOI DEBATIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA, A PONTO DE EXTINGUIR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 500.24.58-88.2017.813.0027, SUPRIMINDO A INSTÂNCIA DO ÓRGÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, ALÉM DE CARACTERIZAR A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, APRESENTANDO CARÁTER EXTRA PETITA E SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO” (fls. 250-251, e-doc. 170).
    Enfatiza que “a Ação Civil Pública, que veicula a ‘querela nullitatis’ e que no respeitável entendimento da Douta Desembargadora, deve ser extinto, existe justamente para ressaltar que no julgamento da ação nº 0027.92.001-000-9, houve afronta direta a alguns princípios constitucionais, quais sejam, legalidade, moralidade e ampla defesa, e que a permanência de tal afronta resultará em dano irreparável ao erário que culminará na inexistência de investimento em serviços públicos essenciais” (fl. 252, e-doc. 170).
    Sustenta que, “já que os Desembargadores entendem que esgotaram a demanda ao ponto de promover a extinção do feito principal, deveriam ter enfrentado todas as questões trazidas nela e nos documentos juntados, como por exemplo, nos documentos novos juntados (nº de ordem 249 e seguintes do Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022-1/001), na auditoria externa contratada pelo Município (nº de ordem 617 e seguintes do Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022-1/001) e no Parecer do Tribunal de Contas da União (nº de ordem 631 do Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022-1/001), ocasião em que ficou constatada que a suposta dívida cobrada pela Construtora Andrade Gutierrez em face do município de Betim não pode ser comprovada e que no contrato, o objeto não foi especificado” (fl. 255, e-doc. 170).
    Ressalta que “o Acórdão proferido configura-se como extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada e quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado. 
    A priori, informa-se que através da análise detida da petição inicial do Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022-1/001 (nº de ordem 1), inexiste pedido para que seja dado efeito translativo ao referido julgamento: (e-STJ Fl. 9484) 
    Além disso, mesmo que se considere a apreciação ‘ex officio’ pelo órgão sobre a aplicação do efeito translativo, referida conclusão processual restou claramente prejudicada, porque deveria estar amparada por justificação plausível e robusta, a ponto de extinguir o feito principal, sem violar os princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da não supressão da atuação da primeira instância” (fls. 259-260, e-doc. 170).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. Acórdão recorrido, conferindo vigência aos artigos e princípios da Constituição Federal de 1988, para que não seja dado efeito translativo ao Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022-1/001, de modo a extinguir o feito originário, qual seja, a Ação Civil Pública nº 500.24.58-88.2017.0027 e que esta continue com seu trâmite processual adequado, sem ser extinta por este efeito” (fl. 273, e-doc. 170).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:
    “Cumpre afastar, de plano, o debate em torno das normas de direito federal, bem como a alegação de existência de divergência jurisprudencial entre Tribunais, o que, por óbvio, não encontra sede na via eleita, destinada à pacificação de controvérsias surgidas em torno da aplicação e exegese de normas da Constituição da República. 
    Quanto à invocada negativa de prestação jurisdicional por parte da Turma Julgadora, o recurso não prospera, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI nº 791.292/PE (Tema nº 339), reconheceu a repercussão geral da matéria e, quando do julgamento do mérito do referido paradigma, assim decidiu: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3.º e 4.º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI nº 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010) 
    No presente caso, verifica-se que a Turma Julgadora emitiu as razões de seu convencimento, dando efetivo cumprimento ao princípio da motivação das decisões judiciais, apresentando claramente as razões pelas quais entende aplicável o efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento no caso dos autos. 
    Portanto, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação firmada no julgamento do referido paradigma, deve ser inviabilizada a ascensão do recurso, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. 
    No que tange à alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, verifica-se a sua subsunção ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma ARE nº 748.371/MT (Tema nº 660), em que foi negada repercussão geral à questão, por se tratar de matéria infraconstitucional. 
    (...) Desse modo, não reconhecida a repercussão geral da matéria em questão, fica obstado, também nesse aspecto, o trânsito do recurso, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. 
    No que remanesce, verifica-se que a parte vencida não logrou infirmar o julgado recorrido nos exatos limites traçados pela Turma Julgadora para a solução da demanda. 
    (…) Note-se que o recorrente, em suas razões recursais, não demonstrou o suposto desacerto desse juízo – no que concerne à limitação dos vícios transrescisórios capazes de ensejar a querela nullitatis –, deixando de cumprir o seu mister de invalidação do fundamento sobre o qual erigido o acórdão, motivo por que não se viabiliza o prosseguimento do referido recurso, consoante o disposto no Enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto: a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelos Temas nºs 339 (AI nº 791.292/PE) e 660 (ARE nº 748.371/MT); b) inadmito o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, quanto às questões remanescentes ” (fls. 33-36, e-doc. 171).
    4. No agravo, o agravante sustenta “o preenchimento dos pressupostos recursais do recurso extraordinário.
      Assevera-se o Primeiro Vice Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo não prosseguimento do Recurso, com fulcro no Enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo observado, mais uma vez fora aplicado entendimento, agora sumulado, que não se aplica ao caso vertente, já que fora demonstrado desacerto do juízo, que ensejam a aplicação da querela nullitatis, motivo pelo qual se viabiliza o prosseguimento do presente Recurso” (fl. 89, e-doc. 171).
    5. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora